Tribunal: TJDFT
Processo: 0756136-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. NULIDADE AUTOS DE INFRAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. Os embargantes alegam que o Acórdão embargado padece de omissão, quanto ao efeito a ser produzido, notadamente, sobre os autos de infração declarados nulos (item 5 da ementa do acórdão) e se preservaram sua eficácia, de modo a ensejar as punições e permitindo à entidade de trânsito a renovação das comunicações, com a reabertura do prazo para a defesa quanto à cominação das multas.

3. No caso, tendo em vista que os autos de infração foram declarados nulos, e não apenas anulados (plano de validade do ato administrativo), a produção dos seus efeitos jurídicos cessou a partir do nascimento do ato, sendo insuscetível, portanto, de convalidação.

4. Inexistente, portanto, vício a ser sanado, mantém-se o acórdão, tal como lançado.

5. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para correção do erro material.

6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.